Tribunal: TJMT
Processo: 1002979-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002979-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), NELDO EGON WEIRICH - CPF: 134.912.290-49 (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (AGRAVADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova pericial é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002979-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NELDO EGON WEIRICH

AGRAVADOS: MARCIO ROGERIO PARIS E ANTONIO CARLOS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NELDO EGON WEIRICH
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Conrado Machado Simão
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios no. 1000335-34.2020.8.11.0029 ajuizada por
MÁRCIO ROGÉRIO PARIS
e
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
, que indeferiu pedido de produção de prova pericial, sob o argumento de que os documentos juntados nos autos e a oitiva de testemunhas são suficientes para o julgamento da demanda.

O agravante relata que “
os Agravados apresentaram em juízo um ‘título de crédito’ lastreado em um suposta prestação de contas em relação aos honorários advocatícios contratados verbalmente, sem a devida fixação individualizada
” (sic).

Narra que “o
Agravante, ao assinar o documento, não estava ciente da abusividade da conduta dos Agravados, que, dotados de superior conhecimento legal, valeram-se da ignorância jurídica do Agravante, propondo-lhe assinar termo genérico como reconhecimento da dívida, lesando o Agravante ao compeli-lo ao pagamento de quantia manifestante desproporcional aos serviços prestados, cujo arbitramento judicial, após perícia técnica, implicaria em paridade de armas
” (sic).

Afirma que “
é incontroverso, nobres julgadores, que o valor contratado abrangia a integral prestação de serviços dos Agravados, em todas as fases processuais correspondentes
” (sic).

Aponta que “
encerrada a relação contratual firmada, em razão da quebra de confiança, o Agravante vem sendo compelido a adimplir os honorários advocatícios de serviços que não foram finalizados pelos Agravados, os quais, em algumas das demandas, sequer atuaram em fase recursal, embora contratados para atuação até o trânsito em julgado
” (sic).

Assevera que “
a revogação dos poderes conferidos ao procurador pressupõe o indispensável arbitramento, visto que, tratando-se de contrato verbal, não houve qualquer disposição entre as partes sobre o quantum devido em caso de rescisão, sendo imperiosa a apuração dos serviços efetivamente prestados, considerandose, para tanto, o trabalho realizado e devidamente quantificado, o tempo despendido, a complexidade, a natureza e o interesse econômico do processo patrocinado pelo autor, para que reste resguardado o direito de defesa do Agravante”
(sic).

Defende que “
o direito de prova pericial pleiteado pelo Agravante é plausível e fundamental à apuração dos fatos controversos, já determinado em decisão de primeiro grau
” (sic).

Assevera que “
uma vez fixados os pontos controvertidos, somente por meio de perícia que se poderá apurar a atuação dos Agravados e chegar à precificação do valor a ser adimplido, a fim de que não haja enriquecimento sem causa, em virtude da rescisão contratual não ajustada
” (sic).

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a realização da prova pericial pretendida a ser realizada por advogado devidamente inscrito na OAB (Id. 202000694).

Sem pedido de tutela recursal.

A parte agravada ofereceu a contraminuta, postulando pelo desprovimento do agravo de instrumento e a condenação do agravante à multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC (Id. 205587175).

Preparo recolhido em dobro no Id. 202497697.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se que a demanda nos autos de origem versa sobre uma ação de cobrança de honorários advocatícios no valor de R$903.679,32 (novecentos e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), diante da prestação de serviços jurídicos, sendo que o contrato teria sido firmado de forma verbal.

Os autores
MÁRCIO ROGÉRIO PARIS
e
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
alegam que foram contratados para representar judicialmente
NELDO EGON WEIRICH
, nas esferas administrativa, cível, trabalhista, criminal e eleitoral, dos quais foram prestados por mais de 07 anos contínuos.

Alegam que durante toda a prestação de serviço os valores a título de honorários vinham sendo acordados e contabilizados, estes referentes a cada processo administrativo e judicial e/ou serviços prestados.

Destacam que além da pessoa física do ora requerido agravante, representavam também a empresa de seus filhos denominada de Supermercado Três Passos, no qual informam que o demandado teria assumido o pagamento de todos os encargos dos 36 (vinte e seis) processos destacados na exordial.

Apontam que no mês de junho/2017 foi apurado o valor de R$980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), a título de honorários advocatícios dos quais a quantia de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) são referentes às ações trabalhistas e o valor de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) quanto aos feitos cíveis.

Alegam que da referida quantia o requerido adimpliu o importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais), mediante dação em pagamento de um imóvel urbano de 400 m2, registrado sob a matrícula no. 6.077, bem como da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), proveniente de descontados de débitos relativos a compras no supermercado Três Passos, perfazendo um saldo remanescente de R$760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais), sem a devida correção monetária, não adimplido até a propositura da presente ação.

Durante a instrução do feito ambas as partes, ao serem intimadas para produção de provas que pretendiam realizar, expressamente indicaram a necessidade de produção de prova testemunhal, além de o aqui agravante ter requerido a produção de prova pericial.

Contudo, o Magistrado singular julgou procedente o feito de modo antecipado (Id. 53033230 – autos de origem).

Em seguida, o ora agravante interpôs recurso de apelação, pugnando pela nulidade da sentença, que fora provido ante o cerceamento da defesa (Id. 90553625).

Diante da anulação da sentença, os autores agravados requereram a produção de prova testemunhal, enquanto o requerido agravante postulou mais uma vez pela prova pericial para que seja possível a análise técnica e pormenorizada da atuação profissional dos requerentes recorridos.

O Magistrado singular, em decisão agravada de saneamento e organização do processo, delimitou os pontos controvertidos, determinou a intimação das partes para apresentação de rol de testemunhas e
indeferiu o pedido de prova pericial
postulado pelo requerido agravante nos seguintes termos:

“(...) Assim, afastadas as matérias preliminares, verifico que o processo se encontra em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas, uma vez que as partes são legítimas e estão bem representadas, DECLARO saneado o feito.

Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) quais processos os autores atuaram em favor do requerido e b) o valor devido da prestação de serviço.

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade, endereço completo, número de celular e e-mail), sob a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Quanto pedido de prova pericial o requerido afirmou “para que seja possível a análise técnica e pormenorizada da atuação profissional dos Requerentes, especificando-se em que consistiram os trabalhos realizados nas ações citadas e, ao final, seja possível chegar ao arbitramento de honorários devidos”.

Contudo, não vislumbro a necessidade da produção da referida prova, visto que os documentos juntados nos autos e a oitiva de testemunhas são suficientes para julgamento da demanda. Ainda que assim não fosse, eventual contrato entre as partes apresenta o valor da atuação do profissional e acordado entre as partes, não sendo passível de aferição via perícia.

Desse modo, indefiro o pedido de prova pericial.

(...)”

Opostos embargos de declaração pelo requerido agravante, o Magistrado os rejeitou, consignando que “
o artigo 370 do CPC faculta ao juiz deferir as provas que entende necessárias para o julgamento do mérito
” (sic) (Id. 133888667).

Inconformado, o agravante pugna pela produção de prova pericial, sob o argumento de que
“é imprescindível à comprovação dos fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, não havendo, nos autos, análise técnica apta a pormenorizar os trabalhos efetuados pelos Agravados, que frise-se, se deram de maneira PARCIAL”
(sic).

Sem razão.

Importante ressaltar que a realização da prova pericial é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, avaliando se esta é necessária o não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.a ed., p. 182).

Nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC,
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Nada obstante este Colegiado tenha anulado a sentença que julgou antecipadamente o feito de origem diante do cerceamento de defesa, apenas determinou “
o retorno dos autos à instância singular para instrução processual
” (sic) (Id. 90553627), restando assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Na ação de cobrança de honorários advocatícios, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem dar oportunidade às partes de especificar provas, quando há controvérsia em relação à extensão dos serviços advocatícios efetivamente prestados.”
(N.U 1000335-34.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Assim, ao entender pela desnecessidade da prova pericial, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo, não merecendo qualquer reparo a decisão hostilizada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - MÉRITO -
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – POSSIBILIDADE - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao Princípio da Dialeticidade.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.
”
(N.U 1020543-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PROVA PERICIAL – INDEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elementos que indiquem as necessidades ou considerar prescindível para a solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1o do art. 464 do CPC.
”
(N.U 1030018-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Ademais, como bem exposto pelo Magistrado condutor do feito, pertinente reforçar que o caso de origem trata-se de uma ação de cobrança de honorários advocatícios, de modo que o valor a ser perseguido, em tese, já se encontra definido, restando apenas a mensuração da quantia de fato devida, a ser avalizada com base nos contratos já firmados entre as partes e de acordo com a prestação dos serviços para os quais os autores agravados foram regularmente contratados, tornando totalmente desnecessária a avaliação pericial tal como postulado pelo recorrente.

Dito de outro modo, a perícia requerida não se revela essencial ao deslinde do feito, vez que o próprio Magistrado pode apreciar as questões levantadas no curso do processo, e por meio da vasta documentação acostada aos autos e diante da futura produção de prova oral, condenar ou não o demandado recorrente ao pagamento dos honorários devidos aos autores recorridos.

Por fim, com relação ao pedido de condenação do ora recorrente por litigância de má-fé intentado pela parte agravada, em sede de contraminuta, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, contudo, não há que se falar em condenação do agravante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024